Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720235-14.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A AGRAVADOS: ENGETEC ENGENHARIA LTDA - EPP, AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA DESPACHO NORTE ENERGIA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Acrescenta ainda, ser inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como que o Colegiado usurpou a competência daquela Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19825320. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018